Tribunal: TJSP
Processo: 1002453-33.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Autoras que são pessoas jurídicas de direito privado e que foram vítimas de golpe. Fraudadores que tiveram acesso às contas digitais das vítimas e realizaram empréstimos e transferências a terceiros. R. sentença de parcial procedência. Condenação da Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$69.272,60 e danos morais no

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Autoras que são pessoas jurídicas de direito privado e que foram vítimas de golpe. Fraudadores que tiveram acesso às contas digitais das vítimas e realizaram empréstimos e transferências a terceiros. R. sentença de parcial procedência. Condenação da Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$69.272,60 e danos morais no montante de R$10.000,00. Inconformismo do réu. 1. Integração na cadeia de fornecimento dos produtos. Reconhecimento da legitimidade das partes e da responsabilidade na condenação. 2. Falha na prestação de serviço. Fraudadores que detinham informações sobre a conta corrente e histórico financeiro das autoras. 3. Danos materiais reduzidos. 4. Danos morais não configurados. Pessoa Jurídica. O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. Súmula 227/STJ. Não restou comprovada a negativação indevida. Recurso parcialmente provido.